Tribunal: STF
Processo: AP 2616
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS. ACAMPAMENTO ILEGAL BLOQUEIO DE RODOVIAS PELO PAÍS. DEFESA INCONSTITUCIONAL DA ABOLIÇÃO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO, INTERVENÇÃO MILITAR E ATAQUES À INDEPENDÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CRIMES MULTITUDINÁRIOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 288, CAPUT) E ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359-L). DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE.



    1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    2. Inexistência de inépcia da inicial. Presentes os requisitos do artigo 41 do CPP e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.



    3. Absoluto respeito ao Devido Processo Legal e seus princípios corolários: Ampla defesa e contraditório. Cerceamento de defesa inexistente, na medida em que à defesa foi oportunizada a utilização das faculdades processuais que asseguram a sua efetiva participação no impulsionamento e desdobramentos do feito, a viabilizar, inclusive, a utilização de todos os meios legítimos de prova para refutar a tese sustentada pela acusação na denúncia. Notificação e citação válidas e eficazes, em observância às normas legais e constitucionais, possibilitaram o exercício da ampla defesa do acusado.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de outubro e novembro de 2022, que culminaram com os atos de 08/01/2023, em contexto de crimes multitudinários. Bloqueio e paralisação de diversas rodovias pelo país, visando à ruptura do Estado Democrático de Direito (CP, Art. 359-L), com a deposição do governo legitimamente eleito. Complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e previamente conhecido. Manifestantes induzindo e instigando as Forças Armadas à tomada inconstitucional de poder, mediante uso da força e quebra da normalidade democrática.



    5. Associação criminosa que é confirmada e corroborada pela CONFISSÃO DE, ao menos, 529 CO-AUTORES ao realizarem Acordos de não persecução penal (ANPP) com a PGR da prática dos crimes de associação criminosa (CP, art. 288, caput) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (CP, art. 286, parágrafo único).



    6. CONFISSÃO do acusado de participação no movimento de bloqueio de rodovias no período posterior à proclamação do resultado das eleições presidenciais de 2022.



    7. CONDENAÇÃO do réu LINDOMAR JOSE FEDENCIO pela prática do crime previsto no art. 359-L do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, e pela prática do crime previsto no art. 288, caput, do Código Penal (associação criminosa), à pena de 1 (um) ano de reclusão.



    8. Pena total fixada em relação ao réu LINDOMAR JOSE FEDENCIO em 5 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.



    9. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    10.DECISÃO CONDENATÓRIA COLEGIADA E INELEGIBILIDADE. O réu LINDOMAR JOSE FEDENCIO está inelegível, pelo prazo de 8 (oito) anos, a partir da publicação da decisão colegiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010.



    11. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO E SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. Os direitos políticos do réu LINDOMAR JOSE FEDENCIO estarão suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art. 15, III da Constituição Federal.



    12. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.